Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006705-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDERSON ADRIANO LOBO DOS SANTOS - CPF: 396.329.541-49 (APELANTE), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (ADVOGADO), ANDERSON ADRIANO LOBO - CPF: 042.063.001-51 (APELANTE), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), SHEKINAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.849.111/0001-47 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDERSON ADRIANO LOBO DOS SANTOS
E OUTRO.

APELADO(S):

ZAHER & CIA LTDA
E OUTRO
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
–
AUTOMÓVEL DADO COMO ENTRADA NO NEGÓCIO SEM A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PELA EMPRESA REVENDEDORA – SURGIMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
E INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA
– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – CONFIGURADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA
REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A
empresa
que se responsabiliza pela
revenda e de veículo com a
transferência, responde pelos danos causados em razão da excessiva demora na concretização desse ato.

A inclusão do nome do consumidor na dívida ativa, bem como, o lançamento de multas por infração de trânsito cometida por terceiros, ocasionadas pela demora na transferência de veículo dado como entrada,
extrapola
o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou
im
procedente
o pedido
de indenização por danos morais proposta pelo apelante EDERSON ADRIANO LOBO DOS SANTOS e ANDERSON ADRIANO LOBO em desfavor das apeladas
Z
AHER & CIA LTDA e SHEKINAH COMÉRCIO DE

VEÍCULOS LTDA
, e julgou extinto o processo, com relação a obrigação de fazer, por perda do objeto.

Ao final, condenou os apelantes nas
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
os apelantes
invoca
m
os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da caracterização dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório.

As apeladas apresentam
contrarrazões
(ID.
227674677 e ID. 227674678
)
, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDERSON ADRIANO LOBO DOS SANTOS
E OUTRO.

APELADO(S):

ZAHER & CIA LTDA
E OUTRO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, e julgou extinto o processo, com relação a obrigação de fazer, por perda do objeto.

Em síntese,
os apelantes
afirmam que em negociação para aquisição de um veículo, entregaram o
veículo
de posse do apelante ANDERSON
, e de propriedade do apelante EDERSON para
a
apelada Z
AHER & CIA LTDA
, como pagamento parcial para aquisição de outro veículo.

Afirmam ainda, que a apelada Z
AHER & CIA LTDA
ficou responsável em realizar o preenchimento do recibo em favor de terceiro comprador. Entretanto, a apelada repassou o veículo para apelada
SHEKINAH COMERCIO
DE VEICULOS LTDA - ME
, loja especializada em revenda de veículos usados, que embora na posse do recibo devidamente assinado, não deu prosseguimento no processo de transferência ao terceiro comprador
,
resultando na inclusão do nome
do apelante EDERSON
na dívida ativa e no lançamento de infrações em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Dessa forma, pugna pelo reconhecimento dos danos morais decorrentes da
ausência de transferência de veículo pelo
s apelados.

Pois bem.
De acordo com o artigo 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Com efeito, entendo que a
omissão
dos apelados
em transferir o veículo configur
ou
negligência,
sendo inegável a ocorrência de danos morais
ao
proprietário do veículo, no caso
para o
apelante EDERSON.

Da análise do contexto fático-judicio, denota-se que
, no caso dos autos, o
dano moral
restou caracterizado
pelo sofrimento, angústia e abalo psicológico sofrido
pelo apelante EDERSON

em razão da
inclusão d
e seu
nome na dívida ativa e
d
o lançamento de infrações em sua CNH
, fato que lhe
causaram constrangimento e prejuízos à sua honra e reputação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. – ART. 14 DO CDC.
–DEMORANATRANSFERÊNCIADEVEÍCULO.
– OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA VENDEDORA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. – ART.S 336 E 342 DO CPC.
– DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR REDUZIDO. – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Artigo 14 do CDC).

2. Consoante art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, de modo que a juntada de novos documentos após a contestação somente é permitida nas hipóteses previstas no art. 342 do CPC.

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a realidade do caso concreto, sendo possível sua redução.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1007135-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

Portanto, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
em razão do desconto efetuado diretamente do benefício previdenciário da parte recorrente, cujo total de descontos perfazem a monta de R$ 4.561,85 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) conforme ID. 204095712,
e, por isso, há a necessidade de indenização.

Neste ponto recursal, entendo razoável
a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00
(cinco
mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a s
er imposto à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de condenar
as apeladas, solidariamente,
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor da parte apelante

EDERSON ADRIANO LOBO DOS SANTOS
, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Inverto o ônus sucumbencial em desfavor da
s
parte
s
apelada
s
e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do
valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024